Tribunal: TJES
Processo: 0000063-54.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-54.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE BRAZ DE AZEVEDO e outros (3)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000063-54.2022.8.08.0002

RECORRENTES: JORGE BRAZ DE AZEVEDO, NEULIZETE TOMAZ DA SILVEIRA FURTADO, JAQUELINE MONTEIRO TEIXEIRA VARGAS e ROMILTON ALVES DE ASSIS

RECORRIDOS: IPASMA – INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ALEGRE e MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JORGE BRAZ DE AZEVEDO, NEULIZETE TOMAZ DA SILVEIRA FURTADO, JAQUELINE MONTEIRO TEIXEIRA VARGAS
e
ROMILTON ALVES DE ASSIS
em face do
IPASMA – INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ALEGRE
e
MUNICIPIO DE ALEGRE,
aduzindo os requerentes que ingressaram como servidores do Município de Alegre, sendo que após 10 anos de serviço ininterrupto passaram a receber a 1ª assiduidade, no entanto, com o Decreto Executivo nº 8.898/2013 não mais receberam a 2ª e 3ª assiduidades. Buscam, assim, seja reconhecida a possibilidade de cumulação das assiduidades, bem como indenização pelos prejuízos sofridos ante o não pagamento.

O 1º requerido apresentou contestação às fls. 191/197 e o 2º requerido às fls. 199/208.

A sentença (fls. 319/328) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALNTE PROCEDENTES os pedidos insertos no bojo da peça exordial e CONDENO o Município de Alegre/ES e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre - IPASMA a pagar aos autores Jorge Braz de Azevedo e OUTROS os valores correspondentes a(s) gratificação(ões) de assiduidade suprimidas em razão do decreto n°. 8.898/2013, desde a data da suspensão até a presente data.

Declaro prescritas as parcelas anteriores a 24/01/2017, restando exigíveis as demais
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso (ID 9105367), pleiteando a inclusão do benefício na folha de pagamento dos servidores, da maneira a que cada um faz jus (1ª, 2ª ou 3ª assiduidade).

Os requeridos não apresentaram contrarrazões (ID 9105373).

É a síntese do necessário.

VOTO

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímil suas alegações, diante dos custos discutidos no processo.

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

Pois bem. O patrono dos recorrentes registrou ciência da sentença em
10/08/2023
, sendo o recurso protocolado apenas na data de
04/09/2023
, conforme ID 9105367, ou seja, de forma extemporânea, o que inclusive está registrado na certidão de ID 9105370.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno os recorrentes em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)